Tribunal: TJMT
Processo: 1036574-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036574-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JONES HENRIQUE BASTOS DE MOURA - CPF: 002.603.002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE A DISCUSSÃO INCIDENTAL SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção do preparo recursal em agravo de instrumento manejado na primeira fase de ação de exigir contas, proposta por sociedade de advogados contra instituição financeira. A parte agravante alegou tratar-se de verba alimentar e invocou a L. nº 15.109/2025 para obter a dispensa do recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da isenção do preparo recursal prevista no art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela L. nº 15.109/2025, a recurso interposto em ação de exigir contas que versa, de forma indireta, sobre verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 82, § 3º, do CPC estabelece isenção de custas processuais apenas em ações de cobrança ou execuções de honorários advocatícios, o que não contempla hipóteses de discussão reflexa ou incidental sobre a matéria.

4. A interpretação do dispositivo deve ser restritiva, por se tratar de norma excepcional, não se podendo estendê-la a hipóteses não previstas expressamente sob pena de violação à legalidade estrita.

5. O agravo de instrumento interposto não possui natureza de cobrança ou execução, tratando-se de insurgência contra arbitramento judicial de honorários em ação diversa, razão pela qual a isenção pretendida é incabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A isenção de preparo recursal prevista no art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela L. nº 15.109/2025, aplica-se apenas às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.

2. Não se estende a recursos que tratam da matéria de forma incidental ou reflexa."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036574-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto por QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção do preparo recursal formulado nos autos do agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sustenta a parte agravante que o recurso versa sobre verba honorária de natureza alimentar e estaria amparado pela Lei nº 15.109/2025.

Requer, com isso, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reconhecida a isenção e admitido o processamento do recurso originário sem o recolhimento das custas.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta defendendo a manutenção da decisão e o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A análise da controvérsia exige interpretação rigorosa da norma do art. 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, segundo a qual “
nas ações de cobrança [...] ou execuções [...] de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
”.

A regra veicula isenção excepcional de natureza objetiva e deve ser interpretada restritivamente, nos termos do próprio sistema processual (CPC, arts. 82, caput e § 1º; 1.007, caput).

A finalidade protetiva do dispositivo não autoriza expansão para hipóteses não contempladas expressamente, sob pena de esvaziamento do critério legal e criação jurisprudencial de exceção sem amparo normativo.

O agravo de instrumento interposto pelo agravante não possui por objeto ação de cobrança, tampouco execução de honorários. Cuida-se de insurgência contra arbitramento judicial de verba honorária no bojo de ação de exigir contas, o que afasta sua inclusão no escopo da norma isentiva.

Admitir a isenção postulada implicaria equiparar, indevidamente, qualquer discussão sobre honorários – ainda que incidental ou reflexa – às hipóteses típicas de cobrança ou execução, o que desborda do campo de incidência legal.

O indeferimento da isenção está, pois, em plena conformidade com o texto legal e com a interpretação restritiva exigida por sua natureza excepcional.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e não vulnera os princípios invocados pela parte recorrente.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, advirto o recorrente que novo recurso sob tal exegese acarretará a aplicação das multas contidas em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026